Tribunal: TJES
Processo: 5003180-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003180-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: TABOAL TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003180-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: TABOAL TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ GUSTAVO TARDIN - ES10343

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL
contra o acórdão de ID nº 3032783, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Nas razões recursais de evento ID nº 3120357 o embargante alega, em síntese, que: o acórdão objurgado padece do vício de contradição, uma vez que
“
pelo entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, se autoriza a fixação da verba honorária pelo parâmetro equitativo, mas também, quando o referido valor encontra-se em sentido EXORBITANTE e, é o caso dos autos”
.

Nestes termos,
“requer
a concessão do efeito infringente aos presentes embargos, para se reconhecer possível a aplicação do parâmetro equitativo quanto aos honorários sucumbenciais, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC”
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL

contra o acórdão de ID nº 3032783, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Nas razões recursais de evento ID nº 3120357 o embargante alega, em síntese, que: o acórdão objurgado padece do vício de contradição, uma vez que
“pelo entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, não apenas quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, se autoriza a fixação da verba honorária pelo parâmetro equitativo, mas também, quando o referido valor encontra-se em sentido EXORBITANTE e, é o caso dos autos”
.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira
1
que este defeito se verifica “
quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

O vício em questão deve ser verificado dentro do próprio acórdão,
v. g.
, entre a fundamentação e o dispositivo e não entre a decisão guerreada e outro elemento externo. Assevera a doutrina que
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo.
Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa
. [...]

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.

Dessa forma, “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado – por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova
”
3
.

Neste sentido é a pacífica Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2.
O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.800.726; Proc. 2018/0054195-0; MG; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 25/06/2019; DJE 28/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1.
A contradição que justifica o acolhimento dos aclaratórios é a interna, que decorre exclusivamente da formulação de proposições inconciliáveis entre si na própria decisão, mas não a suposta contradição entre a decisão e os fatos, a Lei, a doutrina ou a jurisprudência.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-REsp 1.746.337; Proc. 2018/0137312-9; RS; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 11/06/2019; DJE 21/06/2019)

Retomando o acórdão, observo que a pretensão da embargante é a reanálise das matérias que foram devidamente analisadas e claramente decididas na decisão vergastada, não havendo nenhuma contradição a ser sanada. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

Conforme se verifica no trecho abaixo transcrito, o acórdão recorrido se pronunciou de maneira clara e fundamentada acerca da inaplicabilidade, na hipótese, do art. 85, § 8º, do CPC:

Feitas essas ressalvas, considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, de valor relativamente baixo em comparação com outras demandas de natureza falimentar ou recuperacional (R$ 42.156,08), e o serviço efetivamente prestado pelo patrono da agravada, reputo ser razoável e proporcional às peculiaridades da demanda a fixação de honorários na forma do § 2º, do art. 85, do CPC, tal qual restou decidido em primeira instância.

O agravante defende, na hipótese, a fixação dos honorários com base no arbitramento equitativo. Todavia, em análise do alcance da norma inserta no § 8º, do art. 85, do CPC, o C STJ firmou as seguintes teses (tema nº 1.076):

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Ao meu sentir, a adoção do critério previsto no art. 85, § 8º, em situação como a dos autos vai de encontro ao que restou decidido pelo C. STJ, em afronta ao art. 927, inciso III, do CPC.

Embora o recorrente alegue em sua peça de irresignação que não houve citação, tampouco a apresentação de peças processuais pela parte agravada, tais alegações procedem apenas em parte. De fato, não houve citação, por se tratar de um mero incidente processual, autuado em apartado, que demanda apenas a intimação da parte impugnada para a presentação de manifestação, nos termos do art. 11
4
da Lei 11.101/2005. Além disso, a agravada apresentou manifestação em face dos termos da impugnação, conforme fls. 05/07 dos evento ID nº 2439041.

Também não procede a alegação de que não há configuração de litígio, pois é certo que a apresentação de impugnação ao crédito torna litigioso o processo, conforme restou evidenciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. nº 1.197.177/RJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 550-551, v. 5.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

3
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017.

4
Art. 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2
.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. O parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. Precedentes STJ.

3
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.